Tribunal: TJSP
Processo: 2076571-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076571-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é paciente OLDINEI
MARIANO DE OLIVEIRA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076571-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.724
2
Habeas Corpus no: 2076571-80.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Oldnei Mariano de Oliveira Santos
Juiz de primeiro grau: Dr. Hélio Benedini Ravagnani
VOTO No: 14.724
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar -
Descabimento
Matéria afeta ao juízo das execuções -
Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto – Ausência de ilegalidade,
ademais, na decisão impugnada – Caso em que não cabe a
concessão do benefício pretendido.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Oldnei Mariano de Oliveira Santos,
alegando que o paciente sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da Vara de
Execuções Criminais DEECRIM - 6a RAJ de Ribeirão Preto, consistente no
indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Sustenta o impetrante que o paciente pertence ao grupo de
risco para infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) já que possui diabetes.
Argumenta serem grandes os riscos de contágio nos estabelecimentos prisionais e
menciona a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no 62/2020. Por tais motivos,
requer seja “concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de
aguardar em prisão domiciliar” (fls. 1/22).
Junta os documentos de fls. 23/68.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 72/74).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076571-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.724
3
Prestadas informações (fls. 77/87 e 106).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao pleito
formulado (fls. 91/98).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não
constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime prisional
semiaberto Ausência de constrangimento ilegal Questão
impugnada por meio do recurso cabível, já apreciado em
caráter definitivo Matéria insuscetível de habeas corpus
Ordem não conhecida."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076571-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.724
4
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em sede de
"habeas corpus", diante de seus estreitos limites, pedido de
progressão de regime Pedido indeferido pelo Juízo de
Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda
dilação probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se
insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para
tal” (Habeas Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des.
Toloza Neto, j. 10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em regime
semiaberto, com término previsto apenas para 18/04/2026 (fls. 77), não há nos autos
indicação de que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117
da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076571-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.724
5
5. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que o paciente esteja especialmente suscetível à
doença em questão. Pelo contrário, conforme relatório médico de fls. 106, não há
“maiores riscos de COVID 19, pois suas doenças estão sendo tratadas corretamente e
seguidas em nosso ambulatório”. Ademais, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são em número extremamente reduzido, muito
inferiores, em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em
liberdade.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar à
liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do
preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076571-80.2020.8.26.0000 -Voto no 14.724
6
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n.
567.408/RJ, Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator